Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-35.2022.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001063-35.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALOMAO PREISIGKE - CPF: 486.968.201-00 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE TARIFA DENOMINADA “CART CRED ANUID BRADESCO”
– INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
–
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES
–
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– MERO DISSABOR
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples
cobrança

indevida
, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano
moral
, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de foi vexatória.

A verba honorária arbitrada mostra-se apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001063-35.2022.8.11.0052

APELANTE:
SALOMÃO PREISIGKE

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SALOMÃO PREISIGKE
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
,

lançada
nos autos
nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais

ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
“a) DECLARAR a inexistência da contratação do serviço de cartão de crédito no período de 10/12/2018 a 08/08/2019; b) CONDENAR o réu à devolução em simples do valor descontado da conta corrente do autor, 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir de cada desconto indevido (art. 398 do CC). Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e a proporcionalidade no caso em tela, suspendendo-se a cobrança em face do Autor em razão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o)”
(sic)

Inconformado, o apelante
pretende a reforma da sentença para o fim de que o apelado seja condenado
ao pagamento dos danos morais em

valor não inferior a R$10.000,00(dez mil reais) a contar do evento

danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ, bem como que a repetição do indébito seja na forma dobrada, e, por fim a majoração da verba sucumbencial. (Id 205808177)

Contrarrazões ofertadas no Id 205808180.

Autor dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 205825170.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a) DECLARAR a inexistência da contratação do serviço de cartão de crédito no período de 10/12/2018 a 08/08/2019; b) CONDENAR o réu à devolução em simples do valor descontado da conta corrente do autor, 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir de cada desconto indevido (art. 398 do CC). Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e a proporcionalidade no caso em tela, suspendendo-se a cobrança em face do Autor em razão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o)”
(sic)

Para tanto, o apelante
pretende a reforma da sentença para o fim de que que o apelado seja condenado
ao pagamento dos danos morais em

valor não inferior a R$10.000,00(dez mil reais) a contar do evento

danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ, bem como que a repetição do indébito seja na forma dobrada, e, por fim a majoração da verba sucumbencial.

Pois bem. No caso em análise, em que pese caracterizado a falha na prestação do serviço bancário, não se vislumbra a má-fé por sua parte, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Logo, escorreita a sentença consoante precedente desta e. Corte de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ÔNUS DA PROVA – CONTRATO DIVERSO JUNTADO AOS AUTOS PELO BANCO - DÉBITO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO SIMPLES
- DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, não se desincumbindo a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, deixando de juntar o contrato objeto da lide, deve ser declarada a inexistência do débito. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003756-61.2021.8.11.0008, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA ABERTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSENCIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES.
SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há o contrato juntado pelo banco apelante a demonstrar acerca do tipo de conta utilizada pelo apelado. E, consoante os documentos, o apelado apenas recebia o benefício previdenciário, em que lhe fora descontada as tarifas de forma irregular. Isso porque, o banco apelante não comprova se tratar de conta bancária normal, e, portanto, não exerceu o ônus da prova que lhe incumbe, por se tratar de relação consumerista. Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço que enseja o dever de indenizar. Quanto a restituição dos valores, inexistente a cobrança, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, porquanto não comprovada a má-fé do banco”
(TJ-MT - AC: 10004575820218110014, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

De igual modo, com relação ao dano moral, não
merece guarida a pretensão da parte autora, haja vista que não houve a
negativação
do seu nome, mas somente o desconto indevido da tarifa denominada
“CART CRED ANUID BRADESCO”
.

Nesse diapasão, conclui-se que não há nos autos nenhum elemento capaz de levar a crer que a parte autora tenha sofrido um legítimo
dano moral
em decorrência, pura e simples, de cobranças indevidas.

Assim, tais aborrecimentos não geram, por si só, ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, de modo que impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes. Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pela parte autora, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036253-92.2022.8.11.0041, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)
”

(TJ-MT 10580266720208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Por fim, no que tocante aos honorários advocatícios, entendo que, a verba arbitrada (R$2.000,00) deve ser mantida porquanto remunera o causídico
com justeza ao desempenho da atividade postulatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024